Tribunal: TJMT
Processo: 1021760-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1021760-73.2021.8.11.0000
Recorrente: Agrofort Distribuidora de Insumos Agropecuários Ltda.
Recorrido: Cezário Sapiaginski
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Agrofort Distribuidora de Insumos Agropecuários Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 120069979):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO E PENHORA DE GRÃOS DE SOJA – PRODUTO DE SOJA VINCULADO À CÉDULA DE PRODUTO RURAL - IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DA LEI N. 8.929/1994 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Nos termos do artigo 18 da Lei n.° 8.929/1994, os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente devedor, de modo que o produto de soja objeto da constrição não pode ser penhorado.
A probabilidade do direito do Agravante consubstancia-se no fato de que o produto da penhora promovida na Execução está vinculado à CPR emitida em favor de terceiro.
O perigo de dano concreto é evidente, eis que o Juiz singular deferiu o arresto e penhora de soja pertencente a terceiro, motivo pelo qual é imperiosa a reforma da decisão objurgada”. (N.U 1021760-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 09/03/2022).
A parte recorrente alega que “o objetivo do presente recurso é a correta aplicação da Lei federal n° 8.929/94 – Lei que institui a Cédula de Produto Rural - CPR - e sendo a CPR um título de crédito rural, a mesma se encontra atrelada ao Decreto Lei n° 167/67 que dispõe sobre títulos de crédito rural, pois no caso concreto que ensejou no r. acórdão foi, data vênia, aplicada a incorreta não relativização da impenhorabilidade dos bens vinculados a cédula de crédito rural, uma vez que no presente caso não há risco de esvaziamento da garantia ofertada”.
Afirma que “trata-se de clara interpretação divergente da lei que trata da Cédula de Produto Rural, lei federal n° 8.929/94 no que tange as questões de impenhorabilidade relativa dos bens a esta cédula vinculados, em afronta a entendimento jurisprudencial proferido por este Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre este tema jurídico, qual seja, impenhorabilidade relativa de bens vinculados a cédula de crédito rural”.
Aduz que “a quantidade de grãos arrestados é irrisória frente à totalidade de soja sobre a qual recai o penhor da empresa Amaggi Exportação e Importação LTDA, documentada na CPR, com penhor agrícola de n° 9680. Outrossim, consoante destacado pelo Sr. Oficial de Justiça, em sua certidão de id 73980523 (anexa), o Recorrido possui 1.990 hectares plantados aptos a colheita na safra em curso, sendo que, para cumprimento da decisão exarada nos autos originais, 50 hectares são suficientes para atingir as 1.901 sacas”.
Argumenta que “a decisão proferida pela Colenda Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso afronta o entendimento jurisprudencial e consolidado deste Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento no sentido da impenhorabilidade relativa dos bens vinculados à cédula de crédito rural e da possibilidade de penhora de tais bens nos casos de créditos de natureza alimentar ou trabalhista (REsp 509.490/MS e REsp 236.553/SP), de créditos sujeitos a cobrança via execução fiscal (REsp 617.820/RS), de créditos do mesmo credor (REsp 532.946/PR), de fim da vigência do contrato de financiamento (REsp 539.977/PR), de anuência do credor hipotecário (AgRg no Ag 1.006.775/SE), e quando não houver risco de esvaziamento da garantia (1470352/SP)”.
Recurso tempestivo (id 122487489) e preparado (id 122476452).
Contrarrazões no id 125693654.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, quanto à divergência jurisprudencial acerca da flexibilização da impenhorabilidade relativa dos bens vinculados à cédula de crédito rural, não se demonstrou de forma específica e individualizada quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ausência de cotejo analítico
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE FERROVIÁRIO APOSENTADO PELO RGPS QUE PERMANECEU TRABALHANDO NA VALEC. AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. DESCABIMENTO DA PRETENDIDA COMPLEMENTAÇÃO.
(...)
3. O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alínea c do permissivo constitucional, porque o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado na forma exigida pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, haja vista que a parte recorrente não procedeu ao necessário cotejo analítico entre os julgados, deixando de evidenciar o ponto em que os acórdãos confrontados, diante da mesma base fática, teriam adotado a alegada solução jurídica diversa.
(...)
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido”.
(REsp 1960191/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 13/05/2022). (g.n.)
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que, igualmente, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça